Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. NULIDADE DE DOCUMENTOS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO 1o GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT INADMITIDO NESTA PARTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA FUNDADA EM PROVAS VÁLIDAS E NÃO DECORRENTES DE INQUÉRITO POLICIAL. AUTONOMIA DE DEPOIMENTOS COLHIDOS PELA PROMOTORIA MILITAR. FUNÇÃO INVESTIGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU NULIDADE DO ATO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
1. A matéria referente à nulidade da juntada dos documentos sem assinatura eletrônica não foi submetida à apreciação do Juízo de origem, motivo pelo qual este e. Tribunal de Justiça não é competente para analisar o pleito, sob pena de indevida supressão de instância. Habeas Corpus não admitido nesta parte, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
2. No caso, o Ministério Público manifestou-se reiterando o pedido de recebimento da denúncia com base nos depoimentos colhidos perante a Promotoria Militar e com base em prova documental juntada aos autos, ou seja, o promotor pugnou para que a análise de recebimento da peça acusatória se desse com base em tais elementos, desconsiderando-se o IPM já devidamente desentranhado dos autos, conforme determinado no HC 0703694-66.2020.8.07.0000 anteriormente julgado por esta 2a Turma Criminal do E. TJDFT.
2. O fato de a denúncia trazer alguma expressão contida no IPM não significa, necessariamente, as provas sejam dele decorrentes. Tratando-se de um tema específico ao qual se busca imputar suposto cometimento de crime previsto no art. 320 do CPM ao paciente, é inevitável a repetição de termos ou de descrições de conduta, o que não significa que as provas decorreram do IPM já devidamente desentranhado, até mesmo porque existem outros meios de provas presentes nos autos.
3. Tendo em vista as funções institucionais do MP, espera-se que de fato acompanhe a produção de elementos probatórios, no entanto, não se deve desconsiderar o exercício de sua função investigativa, capaz de, por si só, alcançar indícios suficientes de autoria e materialidade. Ou seja, não se pode dizer que sejam ilícitos os depoimentos colhidos perante a Promotoria Militar, pois independentes do IPM desentranhado.
4. Dizer que por ter o MP acompanhado o inquérito policial, todas as provas que decorram de sua função investigativa são inválidas, significa inviabilizar todo o andamento processual em decorrência da declaração de ilicitude somente do inquérito policial, que é apenas peça informativa com natureza inquisitória, sendo dispensável à “opinio delicti” do Ministério Público.
5. Os vícios do inquérito não contaminam o processo se outros elementos de prova validarem a denúncia.
6. Não reconhecendo-se qualquer ilegalidade ou nulidade dos documentos que fundamentaram a decisão que recebeu a denúncia, não há que se falar em ausência de justa causa.
7. O trancamento da ação é medida excepcional, somente admitida quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se constata na hipótese.
8. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.